Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1012027-20.2020.8.11.0000
Autor: Prefeito de Juara, Carlos Amadeu Sirena
Réu: Câmara Municipal de Juara
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito de Juara, Carlos Amadeu Sirena, contra a Câmara Municipal daquele Município, em decorrência do afastamento do seu veto no Projeto de Lei Complementar do Legislativo n. 006/2020, que, após a aprovação pela Casa de Leis, tornou-se a Lei Complementar n. 185, de 14 de abril de 2020, que
“dispõe sobre a autorização para redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por Financiamento Habitacional, e da outras providências”.
Segundo o Autor, trata-se de criação de benefícios em ano eleitoral e a promulgação da Lei n. 185/2020 corresponderá ao ato de improbidade administrativa, que será atribuída à sua responsabilidade.
Ademais, alega, o Autor, que a lei possui vício formal, pois, para qualquer benefício concedido, que implique a renúncia da receita, deve-se preceder do estudo da estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição legislativa, o que, no presente caso, não acompanhou o Projeto de Lei Complementar do Legislativo n. 006, de 17 de fevereiro de 2020, realizado pelos Vereadores de Juara/MT.
Nessa toada, o Requente afirma que a legislação, em discussão, viola a Constituição Estadual de Mato Grosso, quanto ao disposto no artigo 195, em razão da usurpação da competência do Gestor, para a iniciativa de leis que disponham de matéria tributária e orçamentária, bem como o artigo 113, da ADC, que determina o acompanhamento do estudo de impacto orçamentário e financeiro, na hipótese de proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória.
Aduz, também, a inobservância das normas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentária – artigos 13, 32 e 56 –, Lei de Orçamentária Anual – artigo 6o –ambas do Município de Juara, e violação ao princípio da responsabilidade fiscal, representado pelo artigo 167, incisos I e II, da CRF.
Feitas as principais considerações, o Autor postula, liminarmente, a suspensão da eficácia da Lei n. 185/2020, com escopo no argumento da violação das normas mencionadas, além do prejuízo que causará ao erário, em razão do impacto financeiro no município, o que não foi previsto pela Casa de Leis.
Juntou documentos.
Diante da relevância da matéria, para apreciação do pedido de medida cautelar, notifique-se a Câmara Municipal de Juara, a pronunciar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pedido de liminar.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emitir parecer acerca da concessão do pedido de medida cautelar.
Cumpridas as diligências, retornem-me os autos conclusos para apreciação do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.